Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. TRATATIVAS PRELIMINARES. PRAZO INDERTERMINADO. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL. IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. PROVA.SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da boa-fé objetiva foi um dos grandes pilares para a fortificação da responsabilidade civil pré-contratual. Esse princípio, positivado nos arts. 113, 187 e 442 do Código Civil impõe às partes a observância de um padrão ético socialmente exigível em todas as fases do contrato.
1.1. Viola o dever anexo da boa-fé a parte que exige valor de multa contratual por rescisão antecipada em contrato regido por prazo indeterminado, conforme ajustado entre as partes nas tratativas preliminares.
2. Afasta-se o pedido de ressarcimento com despesas de dano material quando não for possível verificar entre o termo de vistoria inicial e a vistoria de devolução as avarias alegadas.
3. Apelação conhecida e não provida.